Tribunal: STF
Processo: ARE 841176
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI ESTADUAL Nº 8.970/2009. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. INCIDÊNCIA.



    1. O reajuste instituído pela Lei Estadual nº 8.970/2009, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário, em face do óbice da Súmula nº 280 desta Corte. Precedentes: ARE 841.187-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26/2/2015; ARE 851.098-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 18/2/2015; e ARE 819.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 7/10/2014.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O ESTADO DO MARANHÃO. LEI Nº 8.970/2009. REVISÃO GERAL. DIREITO AO PERCENTUAL DE 6,1% SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. RECONHECIDO. ENTENDIMENTO PACIFICADO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.